Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751484-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA PACIENTE: LUCAS SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS SILVA VASCONCELOS, preso em 03/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal), quatro vezes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em Valparaíso-GO, na data acima, e não houve marcação da audiência de instrução, estando o paciente preso há 148 dias. O prazo legal para oferecimento da denúncia não foi obedecido e foi indeferido o pleito de revogação da prisão cautelar. Afirmam que a defesa não contribuiu para o atraso processual, o prazo é peremptório, não pode ser desrespeitado e deve haver decisão fundamentada caso haja complexidade no feito. Mencionam os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eventualidade e dizem que a liberdade é a regra. Asseveram que a duração prolongada, abusiva e desarrazoada da prisão cautelar ofende a dignidade da pessoa humana, não estão presentes os fundamentos da prisão e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com imposição de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21943644). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que a denúncia foi oferecida fora do prazo legal, há excesso de prazo, pois o paciente está preso há 148 dias, a liberdade é a regra, não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares ao paciente. Inicialmente, impende salientar que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HCCrim 0730059-60.2020.8.07.000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, bem como rebatida a alegação de que a denúncia foi oferecida fora do prazo legal, a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 20/9/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE TÁCITA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE COATORA. TÍTULO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA FORA DO PRAZO LEGAL. PRAZO IMPRÓPRIO. MERA IRREGULARIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Se o paciente foi preso em outro estado e na declinação da competência houve apreciação tácita do auto de prisão em flagrante, bem como remetidos os autos para a autoridade coatora, esta decretou sua prisão preventiva, o que constitui outro título judicial, não há que se cogitar de ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão. 3. Embora a peça inaugural tenha sido oferecida no oitavo dia após o recebimento dos autos, o que excede o prazo legal de cinco dias, trata-se de prazo impróprio e o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o oferecimento da denúncia fora do prazo constitui mera irregularidade. 4. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, em razão do risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime, uma vez que o paciente praticou o delito com o corréu, com uso de arma de fogo, contra vários funcionários do estabelecimento comercial e, após, fugiram para outro estado, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 6. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, bem como referida norma não constitui obrigação, mas orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1282788, 07300596020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 20/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, limito a apreciação da presente ação ao excesso de prazo. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 03/07/2020, portanto há pouco mais de cento e cinquenta dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0723616-90.2020.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi oferecida em 30/07/2020, recebida em 07/08/2020, ocasião em que foi deferido o recambiamento do paciente e do corréu. O paciente pediu revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 19/09/2020, houve habeas corpus, decisão de recambiamento definitivo, sendo que do último andamento, em 01/12/2020, consta que ainda não foi cumprida a ordem definitiva de recambiamento do paciente, o qual encontra-se preso em Valparaíso, sendo que a decisão da Vara de Execuções Penais já foi encaminhada para Goiás. Consta, ainda, pedido de revogação da prisão, datado de 02/12/2020, o qual foi igualmente indeferido, nos seguintes termos: “O denunciado está preso na Unidade Prisional de Valparaíso de Goiás/GO e já foi autorizado pelo juízo da VEP o seu recambiamento para o Distrito Federal. Esta serventia está no aguardo do cumprimento da referida decisão para assim agendar a audiência de instrução e julgamento dos acusados. Conforme bem ponderado pelo Ministério Público estamos em uma situação excepcional que acaba provocando atrasos no cumprimento de recambiamentos de presos ao sistema penitenciário do DF. A defesa alega que o requerente encontra-se preso há mais de 148 dias, porém, tal prazo é impróprio, servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face das peculiaridades da ação penal. Não prosperam também os demais argumentos apresentados pela defesa. Como é cediço, as condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade e a residência fixa e o fato de ter constituído advogado, não garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, se existem outros elementos que impõem a decretação da prisão. Por fim, a zelosa serventia entrou em contato no dia 01/12/2020, em busca de informação quanto ao recambiamento do requerente, e obteve informação que a decisão da VEP foi encaminhada para à Diretoria Geral de Administração Penitenciário de Goiás e que a DCPI está no aguardo de resposta para o cumprimento da ordem. Com essas considerações, e tendo em vista que a marcha processual encontra-se regular, dentro da razoabilidade e proporcionalidade plenamente aceitáveis, e diante da inexistência de qualquer ilegalidade, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo apresentada pelo réu LUCAS SILVA VASCONCELOS” (download – p. 387-389). Assim, deve-se se levar em consideração o contexto atual de pandemia, a qual determinou o atraso de diversos atos e procedimentos, dentre os quais o recambiamento, bem como as audiências e suas redesignações. Em face do exposto, tenho que inexiste excesso de prazo injustificado, não havendo que se cogitar da soltura do paciente por este motivo, devendo se aguardar as informações do juízo. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020 16:28:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator